Tribunal: TJDFT
Processo: 0724722-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ART. 290, CPC. PRAZO DE 15 DIAS. EXTINÇÃO PREMATURA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diz o art. 290 do Código de Processo Civil que o não recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação resultará no cancelamento da distribuição.
2. Depreende-se que a sentença guerreada fugiu da razoabilidade ao indeferir a petição inicial, uma vez que o autor comprovou o recolhimento das custas iniciais antes de findar o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 290 do CPC desconsiderando que o feito se encontra apto para o seu regular prosseguimento.
3. Ainda que o autor não tenha apresentado o pagamento das custas no exíguo prazo de emenda determinado pelo Juízo sentenciante, tem-se que, pelo princípio da cooperação, que orienta a conduta de todos os atores processuais, caberia ao magistrado permitir a dilação de prazo formulado pelo banco apelante, especialmente quando demonstrado que a parte não deixou de atender os comando judiciais, a fim de evitar a extinção desnecessária da ação, em consonância com o princípio da primazia da decisão de mérito (CPC, art. 6o).
4. Evidente que sentença incorre em vício de error in procedendo e se mostra prematura a extinção do feito.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.